Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-90.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800109-90.2022.8.14.0083

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BENEDITO ARAUJO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800109-90.2022.8.14.0083

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEDITO ARAÚJO DA SILVA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, III, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE
EMENDATIO LIBELLI
PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POLUIÇÃO SONORA (ART. 54 DA LEI Nº 9.605/98). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU EQUIVALENTE QUE DEMONSTRE O DANO POTENCIAL À SAÚDE HUMANA. MATERIALIDADE DO CRIME AMBIENTAL NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES PARA CONFIGURAR A CONTRAVENÇÃO, MAS NÃO O DELITO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, III, da Lei das Contravenções Penais), pleiteando a reforma da decisão para condená-lo pelo crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o conjunto probatório, composto essencialmente por depoimentos testemunhais e documentos administrativos, é suficiente para comprovar o elemento normativo do tipo penal do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais – qual seja, a poluição em níveis capazes de causar ou resultar em dano à saúde humana –, a ponto de autorizar a
emendatio libelli
e a condenação pelo crime ambiental, mesmo sem a presença de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de produzir ruído excessivo, por si só, não configura o crime de poluição sonora. Para a tipificação do art. 54 da Lei nº 9.605/98, é indispensável a comprovação de que a emissão sonora atingiu níveis potencialmente lesivos à saúde humana, à fauna ou à flora, o que demanda prova robusta.

4. A ausência de laudo pericial para aferir a potencialidade lesiva do ruído, no crime de poluição sonora, só pode ser suprida por prova robusta e inequívoca, não bastando, para tanto, relatos testemunhais sobre o incômodo subjetivo, os quais se prestam a configurar apenas a contravenção de perturbação do sossego.

5. No caso, os depoimentos testemunhais, embora confirmem a perturbação da tranquilidade de uma coletividade, apta a configurar a contravenção penal do art. 42, III, da LCP, não possuem a capacidade técnica de atestar que os níveis de ruído eram efetivamente perigosos ou danosos à saúde humana, elemento essencial do tipo penal ambiental.

6. A manutenção da condenação pela contravenção penal é a medida correta, pois reflete com precisão a prova produzida nos autos, que demonstrou a perturbação do sossego, mas não o crime ambiental mais grave, cuja materialidade não restou comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória pela contravenção penal prevista no art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98) exige a demonstração de que o ruído atingiu níveis capazes de, ao menos potencialmente, causar dano à saúde humana. A ausência de laudo pericial, aliada à insuficiência da prova testemunhal para comprovar tal elemento normativo, impede a reclassificação da conduta de perturbação do sossego (art. 42, III, da LCP) para o delito ambiental.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 42, III; Lei nº 9.605/98, art. 54; Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008997-08.2016.8.14.0046.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que condenou o réu
BENEDITO ARAÚJO DA SILVA
como incurso nas sanções do art. 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (ID 22235543).

Narra a denúncia (ID 22235510) que, nos dias 27 de fevereiro e 02 de março de 2022, em horários de repouso noturno, o denunciado, na qualidade de responsável pela casa de shows "Maloca", perturbou o sossego alheio ao abusar de instrumentos sonoros, com ruído excessivo que extrapolava os limites permitidos e incomodava a vizinhança.

A denúncia foi recebida (ID 22235511) e, após regular instrução processual, com audiência realizada, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. O magistrado sentenciante indeferiu o pleito ministerial, formulado em alegações finais, de
emendatio libelli
para o crime do art. 54 da Lei nº 9.605/98.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 22235544). Em suas razões, sustenta que o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, é robusto e suficiente para suprir a ausência de laudo pericial e demonstrar que a conduta do réu se amolda ao crime de poluição sonora, requerendo a reforma da sentença para condená-lo nos termos do art. 54 da Lei de Crimes Ambientais.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 22235554), rechaçando a tese recursal e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade, argumentando ser imprescindível a prova do dano potencial à saúde para a configuração do crime ambiental.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 25406867), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, por entender que o juízo condenatório pela contravenção penal se apresenta correto, ante a ausência de provas para a configuração do delito de poluição sonora.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA IMPOSSIBILIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI
E DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de reclassificação jurídica da conduta imputada ao apelado, da contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, III, da LCP) para o crime de poluição sonora (art. 54 da Lei nº 9.605/98), conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

A materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação do sossego restaram inequivocamente comprovadas nos autos, não sendo, inclusive, objeto de insurgência. A prova oral colhida em juízo é farta e demonstra que o estabelecimento do apelado, de fato, produzia ruídos em volume excessivo e em horários impróprios, afetando a tranquilidade da coletividade vizinha.

A testemunha Silvio Souza dos Santos, padre e vizinho do local, relatou em juízo, de forma detalhada, o transtorno vivenciado pela comunidade. Afirmou que a casa de festas "Maloca" era fonte de poluição sonora e desrespeito aos horários, funcionando muitas vezes até o amanhecer. Descreveu o impacto na rotina dos moradores, que tinham dificuldades para acordar e trabalhar devido ao barulho, e mencionou que, mesmo após tentativas de diálogo, foi necessário acionar a Secretaria de Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar para tentar cessar o incômodo, que incluía até o uso de fogos de artifício em horários inoportunos.

Corroborando tal versão, a testemunha Aristides Becker Filho, coordenador da Vigilância Sanitária, declarou que, em diversas diligências, constatou o desrespeito a um Decreto Municipal, com poluição sonora após as 02h00min. Afirmou que o volume sonoro era "forte" e que, ardilosamente, após a saída da fiscalização, o volume era novamente aumentado. Detalhou as medidas administrativas tomadas, como notificações e a interdição do local por 15 dias, e confirmou que o padre da cidade fazia diversas denúncias sobre o barulho.

Tais depoimentos, somados aos documentos administrativos juntados, formam um quadro probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal do art. 42, III, do Decreto-Lei nº 3.688/41, tal como decidido pelo juízo
a quo
.

Contudo, para a configuração do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, a prova necessária é de outra natureza. É cediço que o delito previsto na primeira parte do art. 54 possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico. O próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que "a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição" (STJ, AgRg no REsp 1418795/SC).

Não obstante, a mesma Corte Superior indica que, embora o delito apresente natureza formal, tal circunstância não isenta o Ministério Público de demonstrar que a poluição de fato ocorreu e que o bem jurídico foi exposto a perigo. A prova produzida em juízo, no caso em voga, revelou-se frágil e omissa, não convencendo em pontos decisivos para a questão.

A percepção de que o som estava "forte" ou "incomodava" é subjetiva e suficiente para a contravenção, mas não para o crime ambiental, que tutela o bem jurídico meio ambiente ecologicamente equilibrado e, reflexamente, a saúde pública, exigindo um grau de afetação mais elevado. A prova testemunhal, por si só, não é tecnicamente apta a comprovar esse requisito.

Com efeito, os relatos de 'barulho' e 'incômodo', embora demonstrem a violação da paz pública (objeto da contravenção), são descrições subjetivas. Para caracterizar o perigo à saúde, seria necessária uma prova que, na ausência de perícia, trouxesse elementos mais objetivos, como, por exemplo, a descrição de efeitos físicos concretos nos moradores (dores de cabeça, insônia crônica, estresse agudo) ou a intensidade do ruído em termos mais palpáveis (vidraças tremendo, impossibilidade de diálogo dentro da própria residência), o que não ocorreu nos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido, exigindo, como regra, a realização de perícia técnica para a aferição dos níveis de decibéis. A ausência do laudo pode ser suprida, excepcionalmente, por outros meios de prova, desde que estes sejam capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o potencial danoso do ruído.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre, com a segurança necessária para um decreto condenatório penal, que o ruído produzido pudesse efetivamente causar danos à saúde da população. Não logrou êxito o Parquet em produzir provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a materialidade do crime ambiental, não tendo se desincumbido do pesado ônus que lhe assiste.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação que guarda semelhança, já se manifestou sobre a necessidade de um arcabouço probatório seguro para a condenação pelo crime ambiental:

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, CAPUT, DA LEI N.º 9503/97 E ART. 54, DA LEI N.º 9.605/98. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA POLUIÇÃO AO MEIO AMBIENTE. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA QUANTO À POTENCIALIDADE DO DANO AMBIENTAL PRODUZIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 3.
No que tange ao crime ambiental de poluição sonora, não se vislumbra ter sido realizado exame pericial para aferição de que o barulho produzido era capaz de resultar danos à saúde humana
. [...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008997-08.2016.8.14.0046 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022) – destaquei.

Estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório pelo crime mais grave, é despiciendo lembrar que a dúvida, no Processo Penal, favorece ao acusado. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta e racional, proveniente da ausência de certeza sobre a correspondência entre a acusação e a realidade dos fatos, especialmente quanto a elementos essenciais do tipo penal.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao indeferir a reclassificação e condenar o réu pela infração efetivamente comprovada nos autos. A manutenção da sentença é, portanto, a medida que se impõe, em linha, inclusive, com o conclusivo e abalizado parecer da douta Procuradoria de Justiça, que, atuando como fiscal da ordem jurídica, corroborou o entendimento deste juízo ao opinar pelo desprovimento do apelo ministerial.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026